Tribunal: TJPA
Processo: 0022100-40.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022100-40.2009.8.14.0301

APELANTE: MONTGOMERY RABELO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CARLOS FABIO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Militar estadual. Ato de reforma. Alegação de incapacidade total. Julgamento antecipado da lide. Ausência de despacho saneador. Não anúncio de julgamento antecipado. Prova pericial previamente deferida e não realizada. Cerceamento de defesa configurado. Presunção de legitimidade do ato administrativo que não afasta a necessidade de instrução probatória. Cassação da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-bombeiro militar contra sentença que, com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato de reforma e revisão de proventos, sob o argumento de ausência de vício no parecer da Junta Médica Oficial, reputado legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial previamente deferida; e (ii) se a presunção de legitimidade do ato administrativo exime o Juízo da produção de prova técnica necessária à verificação da incapacidade laborativa do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, consistente na aferição da capacidade laborativa do militar, exigindo prova pericial médica para adequada formação do convencimento judicial.

4. A prova pericial foi requerida pelas partes, contou com manifestação favorável do Ministério Público e chegou a ser efetivamente impulsionada, com nomeação de perito, fixação e depósito de honorários e apresentação de quesitos.

5. A não realização da perícia decorreu de circunstância alheia às partes (não localização do perito), tendo o autor requerido a designação de novo expert, sem apreciação judicial.

6. O julgamento antecipado da lide ocorreu sem prévio despacho saneador (art. 357 do CPC) e sem anúncio às partes, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

7. A improcedência fundada exclusivamente na presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta a necessidade de instrução probatória, sobretudo quando há impugnação técnica apta a infirmar o laudo administrativo.

8. Configura cerceamento de defesa a supressão da prova pericial em hipótese em que esta se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:

i)

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial previamente deferida, quando indispensável à elucidação de controvérsia técnica.”

ii)

“A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta o dever do magistrado de oportunizar a produção de prova técnica quando impugnados os seus fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0022100-40.2009.8.14.0301; Recorrente: Montgomery Rabelo da Silva; Recorridos: Estado do Pará e Carlos Fábio Ferreira de Almeida: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MONTGOMERY RABELO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Reforma c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor, bombeiro militar, sustentou que foi transferido ex
officio
para a inatividade em razão de diagnóstico emitido por Junta Médica Militar, que o considerou incapaz definitivamente para o serviço militar, porém apto para prover os meios de subsistência mediante exercício de atividades civis, nos termos da Lei Estadual nº 5.251/1985. Alegou, contudo, que seu quadro clínico não lhe permitiria exercer qualquer atividade laborativa, civil ou militar, razão pela qual postulou a declaração de nulidade do ato administrativo de reforma, a revisão de seus proventos para a condição de incapacidade integral e definitiva, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, e rejeitou a pretensão autoral. O Juízo a quo consignou, inicialmente, que o IGEPREV/PA não seria parte legítima para ingressar na relação processual, pois a modificação do ato de reforma competiria ao ente público responsável pela jubilação do militar. No mérito, entendeu que a pretensão se dirigia à anulação de ato administrativo consubstanciado em parecer de Junta Médica Oficial, cuja presunção de legitimidade somente poderia ser afastada mediante demonstração de vício em seus elementos constitutivos. Assentou que a inicial não indicou vício de competência, forma, finalidade, motivo ou objeto, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão médica administrativa. Destacou, ainda, que a Junta Regular de Saúde possui atribuição específica para avaliar a capacidade laborativa de militar, não podendo o Judiciário substituir o mérito técnico-administrativo por juízo próprio, ainda que amparado em eventual perícia judicial. Ao final, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

O autor opôs embargos de declaração, sustentando contradição na sentença, ao argumento de que a prova pericial havia sido deferida em primeiro e segundo graus, requerida pelas partes e pelo Ministério Público, mas o feito foi julgado sem sua efetivação. Alegou cerceamento de defesa e pediu a atribuição de efeitos modificativos para determinar a realização da perícia médica judicial.

O Estado apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como o caráter meramente infringente da insurgência.

Por sentença de ids 29960534/29960535, os embargos de declaração foram rejeitados. O Juízo de origem entendeu que a contradição apta a autorizar embargos deve ser interna ao pronunciamento judicial, o que não teria ocorrido. Registrou que a sentença enfrentou a questão da necessidade da perícia e concluiu pela sua desnecessidade, com fundamento na especialidade da Junta Médica Militar e na impossibilidade de incursão judicial no mérito administrativo, mantendo integralmente o julgado.

Em suas razões de apelação de id 29960537, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada em razão de cerceamento de defesa, pois julgou improcedente a demanda antes da realização de perícia médica anteriormente deferida e requerida pelas partes e pelo Ministério Público; (ii) a controvérsia possui natureza fática e técnica, pois envolve a verificação da incapacidade do autor para o exercício de qualquer atividade laboral, e não apenas de atividade militar; (iii) há laudos médicos acostados à inicial e juntados no curso do processo que indicariam agravamento do quadro clínico, inclusive laudo oftalmológico apontando cegueira; (iv) o Estado depositou honorários periciais e indicou assistente técnico, o que demonstraria a necessidade e pertinência da prova; (v) o controle judicial, no caso, não configuraria indevida incursão no mérito administrativo, pois se trataria de exame da legalidade do ato de reforma; (vi) a reforma do autor como “podendo prover os meios de subsistência” seria nula, pois sua incapacidade total estaria comprovada pelos documentos médicos; (vii) o autor faria jus ao enquadramento nos arts. 108, V, 109, § 2º, “c”, e 110, “b”, da Lei Estadual nº 5.251/1985, com reforma na graduação de 3º Sargento PM/BM e condição de não poder prover os meios de subsistência; e (viii) ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do ato administrativo de reforma, determinar sua revisão, condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação ou, subsidiariamente, anular a sentença para realização de perícia judicial.

Em contrarrazões de id 29960540, o ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida, pois o ato de reforma observou a legislação aplicável; (ii) o autor foi reformado ex officio após a Junta Médica constatar incapacidade definitiva para o serviço militar, mas não incapacidade total para qualquer trabalho; (iii) o quadro diagnosticado — radiculopatia e transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia — não se enquadraria nas hipóteses do art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985; (iv) as doenças apresentadas não teriam relação de causa e efeito com o serviço militar, razão pela qual correta a aplicação do art. 108, VI, do Estatuto dos Policiais Militares; (v) o próprio laudo particular mencionado pelo autor indicaria incapacidade para o serviço militar e para atividades que exijam esforço físico, mas não impossibilidade total para qualquer atividade laboral; (vi) a Junta Médica atuou dentro da legalidade e da competência técnica que lhe é atribuída; e (vii) não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo da Junta Médica Militar, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria e, por intermédio da decisão monocrática de id 33855053, o recurso foi recebido em duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput, do CPC, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de manifestação de id 35092120, entendeu inexistir interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, precipuamente, à análise da alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica, bem como sem a prévia organização do processo por meio de despacho saneador.

Passo ao exame.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar suscitada pelo apelante merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia posta em juízo envolve questão eminentemente fática e técnica, consistente na verificação da real extensão da incapacidade laborativa do autor, ex-militar, especificamente se estaria ele incapacitado apenas para o serviço castrense ou, de forma mais ampla, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Trata-se, portanto, de matéria que, por sua natureza, demanda produção de prova pericial médica, apta a subsidiar o convencimento do julgador quanto ao estado clínico do demandante e à sua capacidade laborativa.

Nesse contexto, verifica-se que a prova pericial, além de expressamente requerida pelas partes, contou com manifestação favorável do Ministério Público em momento anterior, tendo sido, inclusive, objeto de efetivas providências processuais. Com efeito, houve a nomeação de perito pelo Juízo, a fixação dos honorários periciais, o respectivo depósito pelo ente estatal, bem como a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes, evidenciando inequívoca convergência quanto à necessidade da produção da prova técnica.

Outrossim, cumpre destacar que, não obstante o avançado estágio procedimental voltado à realização da perícia, esta restou frustrada em razão da não localização do perito nomeado (IDs 29960520 e 29960523). Diante de tal circunstância, a parte autora requereu expressamente a designação de novo expert (ID 29960524), providência que se mostrava adequada e necessária ao regular prosseguimento da instrução.

Todavia, sem qualquer apreciação do requerimento de substituição do expert, sobreveio sentença de improcedência, com julgamento antecipado da lide, circunstância que revela, de forma inequívoca, a supressão da fase instrutória e, por conseguinte, o cerceamento do direito à produção da prova técnica, a qual se mostrava imprescindível à adequada solução da controvérsia.

Não obstante todo o iter processual já direcionado à realização da perícia, o Juízo de origem, invocando o art. 355, I, do Código de Processo Civil, entendeu desnecessária a dilação probatória, sob o argumento de que a Junta Médica Militar detém competência técnica específica para avaliação da capacidade laborativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o seu juízo. Tal fundamentação, contudo, não se sustenta diante da necessidade de controle jurisdicional dos motivos do ato administrativo, sobretudo quando impugnados por elementos técnicos que demandam apuração sob o crivo do contraditório.

Com efeito, embora o magistrado seja o destinatário da prova, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, tal poder não é absoluto, devendo ser exercido em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a prova pericial mostra-se não apenas pertinente, mas essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que o cerne da demanda reside justamente na divergência entre o laudo da Junta Médica Oficial e os documentos médicos apresentados pelo autor, os quais indicariam agravamento do quadro clínico e possível incapacidade total.

A substituição da prova técnica judicial pela presunção de legitimidade do ato administrativo não se mostra suficiente para afastar a necessidade de instrução probatória, sobretudo quando há impugnação fundamentada quanto ao conteúdo do ato administrativo.

O controle jurisdicional, nessas hipóteses, não implica indevida incursão no mérito administrativo, mas sim exercício do controle de legalidade, especialmente quanto aos motivos do ato, os quais podem ser aferidos à luz de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, observa-se que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a prévia prolação de despacho saneador, em que se delimitariam as questões de fato controvertidas e se especificariam as provas a serem produzidas, nos termos do art. 357 do CPC.

Também não houve anúncio prévio de julgamento antecipado, apto a oportunizar às partes manifestação quanto à suficiência do acervo probatório, o que configura violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

A sentença, portanto, ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar a adequada instrução probatória e sem a devida organização do processo, incorreu em cerceamento de defesa, maculando a regularidade do procedimento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, constatada a necessidade de prova pericial para o esclarecimento de matéria técnica relevante, a sua não realização enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento de improcedência se fundamenta, não na suficiência do acervo probatório produzido, mas na presunção de legitimidade de ato administrativo — no caso, o parecer da Junta Médica Oficial —, sem oportunizar à parte a produção de prova técnica apta a infirmar suas conclusões sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2 . Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Trata-se de ação de responsabilidade civil visando à reparação de danos morais e materiais sofridos pela autora durante o cumprimento de medida de reintegração de posse da comunidade "Pinheirinho", em São José dos Campos . Alega a autora que houve abuso de direito no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, sendo-lhe devida a reparação. Além de prova documental juntada, pugnou a autora pela oitiva de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações . Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial. COMPETÊNCIA – Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 976. Necessidade de retorno dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, órgão jurisdicional competente para conhecer do pedido, reabrindo-se a fase instrutória. Sentença anulada . Recurso da autora provido com determinação. Recurso adesivo da massa falida não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00337170420128260577 São José dos Campos, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

2. Consequência jurídica

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, especialmente para realização de prova pericial médica.

Ressalte-se que, diante da nulidade reconhecida, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso, as quais deverão ser apreciadas oportunamente pelo Juízo de primeiro grau, após a devida instrução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com a realização de prova pericial e prolação de nova decisão, como entender de direito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 22/05/2026